Tribunal: CARF
Processo: 10314.720164/2022-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720164/2022-91
ACÓRDÃO
3402-012.719 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OEM COMÉRCIO EXTERIOR EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Exercício: 2018
MULTA POR CESSÃO DE NOME PREVISTA NO ARTIGO 33, DA LEI No
11.488/07.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DO
ACOBERTADO.
IMPOSSIBILIDADE.
A norma do artigo 33, da Lei no 11.488/2007 atribui a responsabilidade
pela multa à pessoa jurídica que ceder o nome (acobertante/ocultante), o
que, de plano, exclui do pólo passivo as pessoas físicas e os
acobertados/ocultados, por absoluta carência de fundamento legal para
imposição da penalidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário tão somente para excluir a responsabilidade solidária de
PROEMEX Administração de Contas a Pagar e Receber Ltda, de BPA – Exportação e Importação
Ltda, de Mário Costa e Silva Quinto Di Cameli e de Marcos Ferreira Castro Pizzo.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Fl. 1822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.719 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720164/2022-91
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Flavia Sales Campos
Vale(substituto[a] integral), Anselmo Messias Ferraz Alves, Cynthia Elena de Campos, Leonardo
Honorio dos Santos, Mariel Orsi Gameiro, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles(Presidente). Ausente(s)
oconselheiro(a) Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a)
Flavia Sales Campos Vale.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos e direitos aqui debatidos, peço vênia para me utilizar do
relatório constante à decisão e primeira instância:
Trata-se de impugnações a auto de infração lavrado para exigência da
multa pela cessão do nome para acobertar a participação de interveniente
em operação de comércio exterior, aplicada em decorrência de a
fiscalização ter considerado caracterizada a prática da referida infração nas
operações objeto da autuação.
O lançamento totalizou R$ 293.978,29 à época de sua formalização.
Da Autuação
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal e Descrição dos Fatos a fls.
23-83, a empresa OEM COMÉRCIO EXTERIOR EIRELI, doravante designada
por OEM, teve suas importações realizadas no período de janeiro/2017 a
agosto/2020 fiscalizadas, sendo constatada a prática da infração tipificada
no art. 33 da Lei no 11.488, de 2007, motivo pelo qual foi imposta a multa
em discussão.
Conforme relatado, a OEM, cedeu o seu nome para registro de
importações de mercadorias destinadas à ORIGINAL IMPORTS COMERCIAL
LTDA, daqui em diante identificada por ORIGINAL, entre os anos 2018 a
2020, com o objetivo de promover a ocultação dela nas operações
incluídas no lançamento, mediante fraude ou simulação.
Foi informado que o “auto de infração da multa equivalente ao valor
aduaneiro das mercadorias, assim como a identificação dos sujeitos
passivos, foi formalizado no processo no 10314.720701/2021- 11.”
Na sequência consta a descrição dos fatos apurados durante a fiscalização,
consoante se reproduz:
2 DA AÇÃO FISCAL
Fl. 1823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.719 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720164/2022-91
3
O presente auto de infração é o resultado de fiscalização executada junto à
empresa OEM
[...]
Resulta também de fiscalização efetuada junto à empresa ORIGINAL
[...]
2.1 AÇÃO FISCAL NA EMPRESA OEM
Em 22 de setembro de 2020, foi realizada uma diligência fiscal no
estabelecimento matriz da OEM, localizado na Rua Professor João
Marinho, no 102/190, Vila Mariana, São Paulo – SP, com a finalidade de
obter esclarecimentos, documentos, livros contábeis e fiscais
[...]
No mesmo endereço do estabelecimento matriz da OEM, funcionavam
também as empresas BPA – EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA (“BPA”),
CNPJ 10.203.972/0001-37, PROEMEX ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS A
PAGAR E RECEBER LTDA (“PROEMEX”), CNPJ 10.352.210/0001-00, DIESEL
PARTS DO BRASIL COMERCIAL LTDA (“DIESEL”), CNPJ 27.041.894/0001-14 e
OVERO ADMINISTRADORA DE CONTAS A PAGAR E RECEBER LTDA
(“OVERO”), CNPJ 35.581.611/0001-55, todas pertencentes a sócios em
comum com a OEM ou com vínculo familiar.
A equipe de fiscalização chegou ao local e encontrou o estabelecimento
matriz da OEM fechado. O vigilante do local entrou em contato com o
responsável da empresa que prontamente se dispôs a comparecer e
receber a fiscalização.
A equipe foi recebida pelo Sr. Mario Costa e Silva Quinto Di Cameli
(“MARIO”), CPF no 050.551.478-81, que se identificou como responsável
(gerente) da empresa OEM, a quem foi entregue o Termo no 01/2020 –
Início de Ação Fiscal e Diligência (DOC 1) e o Termo no 02/2020 – Início de
Ação Fiscal – Diligência das empresas BPA, PROEMEX, DIESEL e OVERO
(DOC 2).
[...]
As instalações físicas do local constituíam-se de um imóvel composto por 2
andares. No primeiro andar, havia uma sala ampla com mesas, cadeiras de
escritórios e dois computadores, conforme fotos anexas ao Termo de
Realização de Diligência (DOC 7). O segundo andar era composto por uma
sala de reuniões, a sala do Sr. Mario e outra sala que pertencia ao Sr.
Lionello Quinto Di Cameli, CPF 035.316.438-00, pai do Sr. Mario e
Fl. 1824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.719 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720164/2022-91
4
proprietário da OEM, de acordo com o Sr. Mario. Atrás do imóvel também
havia uma edificação com característica residencial e que por esse motivo
não foi vistoriada.
[...]
Durante a diligência fiscal não foram encontrados documentos físicos no
local, tais como faturas, conhecimento de carga e outros documentos
relacionados às importações de guarda obrigatória da empresa. Segundo o
Sr. Mario, os documentos ficavam na empresa de contabilidade. Além da
vistoria física no local, também foram copiados os arquivos digitais
constantes nos computadores encontrados dentro da empresa.
Os arquivos digitais encontrados foram copiados em um HD externo da
Receita Federal do Brasil e foram autenticados e validados em sistema de
autenticação, sendo entregue ao contribuinte um arquivo no formato CSV
com a lista dos arquivos copiados e o código hash gerado no sistema.
Durante a diligência também foram entregues ao responsável das
empresas os Termos de Intimação Fiscal no 03, 04 e 05/2020, direcionados,
respectivamente, à OEM, PROEMEX e OVERO (DOCs 3, 4 e 5).
[...]
Em relação aos documentos apresentados pela OEM, cabe inicialmente
destacar que os extratos bancários foram juntados sem o detalhamento
que identificasse origem e destino dos recursos. Segundo a empresa, tal
detalhamento poderia ser suprido com os dados constantes na
contabilidade, mais especificamente no livro Diário. Além disso, a OEM
explicou que as empresas PROEMEX e OVERO realizam a gestão de contas
a pagar e a receber da OEM, operando as contas correntes ao uso único e
exclusivo da OEM. [...]
A OEM ainda explicou que em relação aos contratos de locação dos
armazéns, o Decreto Estadual de Alagoas no 1.738/2003 e a Instrução
Normativa no 01/2004 (DOC 8), obrigam as vendas a serem realizadas
concomitantemente, sendo assim não são frequentes a estocagem de
mercadorias.
[...]
Face ao atendimento parcial dos Termos de Intimação Fiscal no 03 e 04 [...]
[...] No dia 06/01/2021, foram expedidos, com base no art. 6o da Lei
Complementar no 105/2001, regulamentado pelo Decreto no 3.724/2001,
os Termos de Intimação no 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 (DOCs 12 a 20),
dirigidos, respectivamente, às instituições Banco do Brasil, Bradesco, Luso
Fl. 1825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.719 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720164/2022-91
5
Brasileiro, Santander, Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco, Guitta
Corretora de Câmbio, Advanced Corretora de Câmbio e Banco Banif,
contendo, inclusive conversões de moeda estrangeira em nacional e vice-
versa (contratos de câmbio).
Também foi encaminhado o Termo de Intimação no 20 (DOC 21) ao Banco
Santander, contendo a Requisição de Movimentação Financeira (RMF)
referente às movimentações bancárias da PROEMEX.
[...]
No decorrer da fiscalização, foram também coletados os extratos das
Declarações de Importação objeto da autuação e registradas pela
estabelecimento filial da OEM no Siscomex – Sistema Integrado de
Comércio Exterior – (DOC 25), a planilha das DIs do DW Aduaneiro (TABELA
1), as informações cadastrais das empresas do grupo OEM e da real
adquirente na Junta Comercial do Estado de São Paulo – Jucesp – (DOC 26
e 27), planilha das notas fiscais emitidas pelas empresas fiscalizadas via
sistema Sped (TABELA 2), planilha com o quadro do fluxo financeiro das
importações (TABELA 03), lista de funcionários das empresas do grupo
OEM (TABELA 4), importações da ORIGINAL (TABELA 05), extratos
bancários (TABELA 6), escriturações contábeis (TABELAS 07 e 08), além de
outras informações dos sistemas de cadastro e de recepção de declarações
fiscais.
2.2 AÇÃO FISCAL NA EMPRESA ORIGINAL
[...]
Em resumo, a intimação no 01 concedia 20 dias para a empresa: 1)
informar se foi autuada pela Receita Federal do Brasil em relação à matéria
objeto da ação fiscal; 2) apresentar documentos comprobatórios da
negociação junto ao exportador estrangeiro NINGBO MOTOR INDUSTRIAL
CO. LTD; 3) apresentar contratos de câmbio referentes às declarações de
importação no 19/1878180-1, 19/2161793-6 e 20/0213162-6; 4) fornecer
os comprovantes de pagamento referentes às notas fiscais eletrônicas
emitidas pela OEM para ORIGINAL, relacionadas às mercadorias objeto da
fiscalização; 5) detalhar como se sucedeu a negociação entre a ORIGINAL e
OEM; 6) esclarecer por que optou por adquirir as mercadorias junto à OEM
ao invés de importa-las diretamente do exportador estrangeiro; 7)
informar se as mercadorias objeto da ação fiscal estão nos estoques da
ORIGINAL; 8) fornecer outros documentos e esclarecimentos, caso de a
ORIGINAL julgar necessário.
[...]
Fl. 1826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.719 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720164/2022-91
6
Na resposta à intimação, a empresa explicou que optou por terceirizar as
atividades de comércio exterior. Segundo a ORIGINAL, a OEM realiza a
execução e gerenciamento operacional, logístico e tributário das
importações. Assim, a ORIGINAL poderia focar em sua atividade principal
sem se preocupar com procedimentos de atividade meio. Além disso, a
empresa também explicou que a operação traz vantagens financeiras no
recolhimento da substituição tributário do ICMS, uma vez que a ORIGINAL
vende suas mercadorias para diversos estados da federação. A fiscalização
destinou um tópico específico para as Declarações colhidas do Sr. MARIO
COSTA E SILVA QUINTO DI CAMELI (DOC 6), do qual são reproduzidos os
seguintes trechos:
3 DA DECLARAÇÃO DO SR. MARIO
[...]
Na ocasião, o Sr. Mario declarou resumidamente que ocupava o cargo de
gerente comercial na OEM e que atuava mais especificamente na
exportação de mercadorias, mas também atuava como um todo em todas
as empresas (OEM, BPA, PROEMEX e OVERO). Segundo o Sr. Mario, quem
ficava responsável pelas importações da OEM era o Sr. MARCOS FERREIRA
CASTRO PIZZO (“MARCOS PIZZO”), CPF 205.427.538-71, sócio do Sr. Mario
na empresa PROEMEX.
O Sr. Mario afirmou que a OEM atuava no comércio exterior realizando
importações por conta própria ou para terceiros, na modalidade de
encomenda ou conta e ordem, realizando serviços de trading,
principalmente, para clientes nos setores automotivo e vestuário. Segundo
o Sr. Mario, as empresas OEM, BPA, PROEMEX, OVERO e DIESEL PARTS não
pertencem a um grupo econômico. Segundo o declarante, o que existia era
uma prestação de serviços de tesouraria da PROEMEX e OVERO para OEM,
enquanto a empresa BPA atuava na exportação de mercadorias, a OEM
atuava na importação e a empresa DIESEL PARTS não existia no local há
mais de 3 anos e que no momento da diligência estava sediada na cidade
de Londrina.
O Sr. Mario também informou que a empresa OEM possui apenas 2
funcionários, um trabalhando no estabelecimento matriz da empresa,
localizada na cidade de São Paulo - SP, e outro funcionário trabalhando na
filial em Maceió – AL. Além dos dois funcionários, a OEM também teria
outros 4 prestadores de serviços. Quando questionado por qual razão a
OEM registrava as DIs no CNPJ das filiais, principalmente da filial 003,
localizada em Maceió – AL, sendo que as mercadorias e a clientela estavam
Fl. 1827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.719 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720164/2022-91
7
localizadas na cidade de São Paulo – SP, o Sr. Mario respondeu que as
operações eram feitas dessa forma por questões fiscais, pois na entrada da
mercadoria o ICMS é diferido e a saída interestadual é de 4%, podendo ser
pago por meio de precatórios em um mercado regulamentado pelo estado
de Alagoas. Segundo o Sr. Mario, a filial da OEM em Maceió existe
fisicamente e que, inclusive, tem uma funcionária no local, porém toda a
operação é realizada em São Paulo.
O Sr. Mario também afirmou que a empresa OEM não tem qualquer
benefício fiscal no estado de Alagoas e que também não possuía
consultoria tributária no estado. Além disso, o Sr. Mario informou que as
negociações com os fabricantes ou exportadores de mercadorias
estrangeiras eram feitas pela própria OEM quando as importações eram
próprias. Para isso, utilizava-se de vários meios de negociações, entre e-
mails, WhatsApp entre outros meios de comunicação. O Sr. Mario também
alegou que já viajou diversas vezes para a China para visitar fornecedores.
[...]
Embora o Sr. Mario tenha afirmado que tinha conhecimento do mercado,
nesse ponto cabe esclarecer que o Sr. Mario se confundiu em relação aos
fornecedores estrangeiros, provavelmente pela semelhança dos nomes. As
operações de importações com o fornecedor estrangeiro NINGBO MOTOR
INDUSTRIAL foram realizadas por conta e ordem da ORIGINAL e não pela
Estamparia Paulista. As operações da Estamparia Paulista foram com o
fornecedor estrangeiro NINGBO HOSHARE IMPORT AND EXPORT CO., LTD,
fabricante/exportador de fios.
Ao ser questionado quais são as estratégias de financiamento e contração
de câmbio da OEM, o Sr. Mario informou que a OEM tem restrição de
crédito e que o financiamento tem ocorrido por meio dos fornecedores
que oferecem prazo para pagamento. Segundo o Sr. Mario, os
fornecedores chegam a oferecer até 180 dias de prazo para pagamento,
podendo ser prorrogado por até mais 180 dias, se for o caso.
[...]
Ao ser indagado qual a forma e o prazo de recebimento das vendas no
mercado interno das mercadorias importadas, detalhar o fluxo financeiro e
informar qual a margem média de lucro resultante da venda, o Sr. Mario
alegou que a OEM procura trabalhar com pagamento à vista, no máximo
30 dias de prazo, e que o recebimento é feito via boleto bancário e alguma
coisa por TED.
Fl. 1828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.719 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720164/2022-91
8
De acordo com o Sr. Mario, os boletos são pagos para a PROEMEX e
somente no fechamento do câmbio a PROEMEX repassa esses recursos
para a OEM, isso por conta do risco de bloqueio dos recursos financeiros
bancários, uma vez que a OEM tem um passivo bancário de contratos de
câmbio não performados e que a margem de lucro líquido gira em torno de
4 a 6%, em média.
Por fim, o Sr. Mario informou que as mercadorias importadas pela OEM
são enviadas diretamente para o cliente e que não há estoques. É
importante destacar nesse momento que as alegações do Sr. Mario serão
corroboradas ou refutadas em momento oportuno. No tópico seguinte a
fiscalização assim discorre sobre a infração apurada: 4 DO TIPO DE
INFRAÇÃO: OCULTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO O emprego de interposta
pessoa é artifício seguidamente flagrado em operações de comércio
exterior. A legislação aduaneira aponta a interposição fraudulenta como
todo ato em que uma pessoa, física ou jurídica, aparenta ser o responsável
por uma operação que não realizou, interpondo-se entre uma parte (o
fisco) e outra (o real beneficiário – responsável pela operação de comércio
exterior). [...]
A ocultação do real adquirente é artifício empregado para afastar
obrigações tributárias principais e acessórias, quais sejam:
a) não figurar como contribuinte “equiparado a industrial” e evitar a
incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados nas operações
subsequentes;
b) não se submeter a procedimentos fiscais de habilitação para atuar no
comércio exterior;
c) burlar o limite da pequena monta no caso de pessoa habilitada a operar
na modalidade simplificada;
d) não se submeter a controles administrativos dos órgãos públicos
intervenientes nas operações de comércio exterior; e) praticar o
subfaturamento nas importações, expondo apenas a pessoa intermediária
e não o real adquirente das mercadorias, entre outros. Além disso, o uso
de interposta pessoa interfere na avaliação do risco da operação,
mensurada em função do perfil e histórico cadastral dos intervenientes
aduaneiros envolvidos. Como se observa, a legislação pertinente
demonstra uma preocupação que vai além do simples recolhimento de
tributos no momento do registro da declaração de importação.
4.1 DA CESSÃO DE NOME PARA ACOBERTAMENTO DO REAL BENEFICIÁRIO
Fl. 1829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.719 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720164/2022-91
9
Caracterizada a ocultação do sujeito passivo, mediante fraude ou
simulação, e identificado o real beneficiário da operação, resta configurada
a infração de cessão de nome pela pessoa jurídica que figurou como
importadora formal, tipificada no art. 33 da Lei no 11.488, regulamentada
pelo art. 727 do Decreto no 6.759/2009:
[...]
A OEM cedeu seu nome para as operações de comércio exterior das
empresas ocultadas, disponibilizando documentos próprios e simulando as
operações de importação, acobertando os reais beneficiários. Por esta
razão, cabe a aplicação da multa respectiva contra a OEM, cujo valor está
detalhado no capítulo 9 deste Termo.
O item subsequente (5) do Termo de Verificação Fiscal tece comentários
sobre o princípio da autonomia dos estabelecimentos e o seu propósito no
direito tributário. Na continuidade a fiscalização traz informações sobre as
empresas autuadas, consoante se reproduz:
6 DA EMPRESA ORIGINAL IMPORTS COMERCIAL LTDA
A empresa ORIGINAL IMPORTS COMERCIAL LTDA, CNPJ 17.013.362/0001-
10, foi constituída em 19/09/2012, tem como objeto social “Comércio de
Peças e Acessórios para Veículos Automotores” entre outros, possui Capital
Social de R$ 250.000,00 e está localizada na Rua Fortunato Ferraz, no
1.050, Vila Anastácio, São Paulo – SP. O quadro societário atual é composto
pelos sócios administradores Gustavo Santos de Andrade, com 50% de
participação, e Renzo Garrido Malagoli, com 50% de participação.
[...]
A empresa ORIGINAL se apresenta ao mercado com o nome de ORIGINAL
TURBOS, como pode ser visto em seu site
(https://www.lojaoriginalturbos.com). Consta também no site da empresa
que a ORIGINAL é especialista na retifica completa de turbos.
[...]

Das informações apresentadas é possível concluir que a ORIGINAL é uma
empresa especializada em turbina automotiva. Destaca-se que os produtos
importados e objeto do presente auto de infração são todos partes e peças
para reposição de turbina automotiva.
7 DA EMPRESA OEM COMERCIO EXTERIOR EIRELI
Fl. 1830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.719 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720164/2022-91
10
[...] Desde a constituição da empresa figura no quadro societário como
sócio e fundador o Sr. LIONELLO QUINTO DI CAMELI, CPF 035.316.438-00.
Destaca-se que também já fizeram parte do quadro societário da empresa
o Sr. FERNANDO COSTA E SILVA QUINTO DI CAMELI, CPF 078.033.678-01, o
Sr. MARIO COSTA E SILVA QUINTO DI CAMELI, CPF 050.551.478-81, e a
empresa PROEMEX ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS A PAGAR E RECEBER,
CNPJ 10.352.210/0001-00.
[...]
Em 28/05/2019, com a saída da PROEMEX da sociedade, conforme dados
da Jucesp, a OEM foi transformada em EIRELI, sociedade unipessoal do Sr.
LIONELLO, com capital social de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos
mil reais).
[...]
7.1 DOS ESTABELECIMENTOS FILIAIS DA OEM Conforme consta nos
cadastros da Receita Federal do Brasil, a OEM possuía dois
estabelecimentos filiais, um no município de João Pessoa – PB e outro no
munícipio de Maceió – AL. Destaca-se que todas as importações de
mercadorias realizadas em nome da OEM foram registradas no CNPJ do
estabelecimento filial em Maceió – AL. Segue abaixo dados do cadastro dos
estabelecimentos filiais da OEM em conjunto com imagens do google
maps.
[...]
Nesse momento é importante relembrar a declaração do Sr. Mario. De
acordo com o declarante, o estabelecimento filial da OEM em Maceió foi
constituído meramente por questões fiscais, ou seja, não há qualquer
finalidade econômica naquele estabelecimento. As operações comerciais
são realizadas no estado de São Paulo, a mercadoria importada nunca vai
para Maceió ou João Pessoa, tais estabelecimentos filiais foram
constituídos com o único intuito de burlar a legislação tributária. Segue
abaixo a resposta do Sr. Mario:
[...]
Em relação à existência do estabelecimento filial, a OEM apresentou
recibos de pagamentos da remuneração da funcionária Rosália Gomes, CPF
099.411.004-97, pagamentos dos honorários do contador, comprovante de
pagamentos de energia elétrica, contrato de aluguel, acompanhados dos
recibos do pagamento, e fotos do escritório (DOC 8).
Fl. 1831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.719 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720164/2022-91
11
Pelas fotos do escritório, percebe-se que se trata de uma sala pequena
para receber correspondências e com uma funcionária de serviços gerais,
trabalhando meio período, sem capacidade para gerenciar e realizar
operações no comércio exterior. Outro ponto que chama atenção é o
consumo de energia elétrica. Conforme consta nas faturas, o consumo
médio de energia elétrica do estabelecimento, no ano de 2019, foi de 9
kWh, consumo semelhante a uma lâmpada incandescente.
[...]
Acerca dos documentos juntados pela OEM para comprovação do
funcionamento do estabelecimento filial, fica claro para esta fiscalização
que a filial foi criada única e exclusivamente para fins fiscais, isto é, para
registrar as operações de importação como se o importador estivesse
domiciliado na cidade de Maceió – AL e as operações de venda no mercado
interno fossem consideradas interestaduais, com recolhimento de 4% do
ICMS, com pagamentos diferidos e nos casos das mercadorias sujeitas à
Substituição Tributária (ST) do ICMS feita por meio de pagamentos de
precatórios com deságios que podem chegar até 60% do valor do imposto,
deixando, assim, de recolher o valor devido para o estado de São Paulo,
local em que de fato ocorre a entrada física da mercadoria.
[...]
Pode-se concluir que as vantagens financeiras obtidas no recolhimento do
ICMS só foram possíveis pela criação do estabelecimento filial da OEM em
Maceió – AL e pela simulação dessas operações, uma vez que a mercadoria
não circulou por aquele estabelecimento e que as operações de
importação de mercadorias ocorreram no estado de São Paulo, local de
entrada física da mercadoria.
7.2 DAS DEMAIS EMPRESAS DO GRUPO OEM
Neste tópico será tratado acerca das demais empresas do grupo OEM.
Apesar do Sr. Mario ter declarado que as demais empresas localizadas
fisicamente no mesmo endereço da OEM não fazem parte de um grupo
econômico, será demonstrado que há uma confusão operacional e
patrimonial entre elas.
7.2.1 DA EMPRESA PROEMEX ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL
De acordo com os dados da Junta Comercial de São Paulo (DOC 26), a
empresa PROEMEX ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ
10.352.210/0001-00,
foi
constituída
em
05/09/2008,
constando
inicialmente como sócio da entidade o Sr. LIONELLO QUINTO DI CAMELI,
Fl. 1832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.719 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720164/2022-91
12
CPF 035.316.438-00, e a OEM COMERCIO EXTERIOR LTDA, CNPJ
48.794.564/0001- 70, com capital social de R$ 15 mil reais.
Em 27/08/2018 houve mudanças significativas na empresa. Dentre elas,
pode-se destacar o aumento do capital social para R$ 100 mil reais, a
admissão no quadro societário do Sr. MARIO COSTA E SILVA QUINTO DI
CAMELI, CPF 050.551.478-81, e o Sr. MARCOS FERREIRA CASTRO PIZZO,
CPF 205.427.538-71, ambos com 50% de participação societária, e a saída
do Sr. LIONELLO e da OEM. Acerca do aumento do capital social, a própria
PROEMEX, em resposta ao Termo de Intimação no 04/2020 (DOC 10),
informou que o aumento do capital social não foi subscrito. Em
26/02/2020, o Sr. MARCOS PIZZO se retira da sociedade. Segue abaixo os
dados cadastrais da empresa: [...]
Como pode ser observado nos dados cadastrais, a PROEMEX possui o
número do endereço diferente da OEM (no 190 e 102), no entanto em
diligência à OEM ficou constatado que ambos os números se referem ao
mesmo prédio e que há uma confusão operacional entre as empresas do
grupo, uma vez que funcionam no mesmo endereço e que no local não
havia qualquer diferenciação entre elas, todas funcionavam no mesmo
ambiente, sem divisórias, com funcionários realizando atividades
compartilhadas, atuação coordenada e sob o mesmo poder de mando.
Além disso, também foi evidenciada confusão patrimonial entre as
empresas, haja vista a contabilidade em conjunto e compartilhamento das
contas bancárias.
Em consulta à GFIP, a última declaração entregue pela PROEMEX é
referente à competência 01/2013 (DOC 30) e que ao longo da existência da
empresa não consta o registro de funcionários. Assim, é razoável concluir
que a PROEMEX compartilha a mesma estrutura física e de pessoal da OEM
em toda a sua existência. Além de compartilhar a mesma estrutura física e
de pessoal com a OEM, a PROEMEX tem como sócio administrador o Sr.
Mario que também é gerente e administrador da OEM, encontrando-se
ambas as empresas sob o mesmo comando.
[...]
7.2.2 DA EMPRESA BPA – EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
[...] Em 19/06/2013, há alteração do contrato social. Nessa data, retiraram-
se da sociedade o Sr. Carlos e a Sra. Sonia e são admitidos como sócio a
empresa LQC INCORPORTAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ
17.172.744/0001-96, e a Sra. RENATA COSTA E SILVA QUINTO DI CAMELI,
CPF 136.447.658-47.
Fl. 1833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.719 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720164/2022-91
13
[...] A empresa LQC INCORPORTAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI é
atualmente denominada AUNI INCORPORTAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
EIRELI. Ambas as empresas AUNI INCORPORTAÇÕES e BPA constam como
sócia a Sra. RENATA, filha do Sr. LIONELLO e irmã do Sr. Mario. Conforme
constatado em diligência fiscal, a empresa BPA funcionava no mesmo
endereço das demais empresas do grupo e não havia qualquer divisória ou
separação entre as empresas, com compartilhamento de estrutura física e
de pessoal. [...] Analisando agora os dados bancários da empresa
PROEMEX, uma vez que os recursos da OEM e das demais empresas do
grupo circulavam por ela, pode-se verificar algumas confusões
patrimoniais. [...] Além disso, é importante destacar abaixo que há
remessas das contas bancárias da OEM e da PROEMEX para a BPA em
valores consideráveis ao longo do período fiscalizado.
[...] Em consulta ao livro razão apresentado pela OEM, parte desses valores
remetidos para a BPA estão escriturados como despesas com
importações/exportações da OEM. Também é importante destacar que
não há notas fiscais emitidas da OEM para a BPA. [...] Como pode ser visto
pelos documentos juntados, a movimentação bancária entre as empresas
OEM, PROEMEX e BPA não tem fundamento econômico e se tratam, na
verdade, de recursos originados da prestação de serviços ou revenda de
mercadorias da OEM. Diante do exposto até agora, é razoável concluir que
há confusão operacional e patrimonial entre as empresas OEM, PROEMEX
e BPA. 7.2.3 DA EMPRESA OVERO ADMINISTRADORA DE CONTAS A PAGAR
E RECEBER LTDA [...] (empresa não incluída no auto de infração em debate)
No tópico seguinte a autoridade fiscal sistematiza as provas que a levaram
a concluir pela prática de cessão de nome, consoante se reproduz (fls. 55 –
65):
8 DO QUADRO PROBATÓRIO
[...]
As provas demonstram que a ORIGINAL permaneceu oculta na relação com
o fisco e excluída do controle aduaneiro nas DIs 18/2277423-5 e
19/0125011-5, uma vez que o estabelecimento filial da OEM registrou
estas DIs como importadora e adquirente, se interpondo de forma
fraudulenta perante o fisco. Em relação às DIs em que constam o
estabelecimento filial da OEM como importador e a ORIGINAL como
adquirente, estas importações foram declaradas como importações por
encomenda
(compra-venda),
enquanto,
na
verdade,
trata-se
de
Fl. 1834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.719 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720164/2022-91
14
Importações por Conta e Ordem de Terceiros (prestação de serviço), da
qual a ORIGINAL é a adquirente.
No que se refere a todas as DIs da tabela acima, quem permaneceu oculto
como importador foi o estabelecimento matriz da OEM, se interpondo de
forma fraudulenta perante o Fisco, uma vez que a entrada física de todas
as mercadorias importadas ocorreu no estado de São Paulo, local de
operação para efeitos de cobrança de impostos. A seguir serão
apresentadas tais evidências, não obstante, algumas já terem sido
relatadas no decorrer deste auto.
8.1 DA NEGOCIAÇÃO COM O PRODUTOR/EXPORTADOR ESTRANGEIRO
Esclarecimentos sobre a negociação com o produtor/exportador
estrangeiro para as importações objeto do presente auto foram feitos pela
ORIGINAL, não deixando dúvidas de que a responsável pela negociação
dessas importações foi a ORIGINAL. Assim sendo, o que ocorreu no caso
concreto foram importações indiretas na modalidade “Importação por
Conta e Ordem de Terceiros”.
Como pode ser verificado abaixo, no item 2 da Resposta ao Termo no
25/2021 – Início de Procedimento Fiscal e Intimação (DOC 29), a ORIGINAL
afirma que foi ela, e não a OEM, quem negociou as importações de partes
e peças de veículos junto ao produtor/exportador NINGBO MOTOR
INDUSTRIAL CO. LTD. [...] Pela declaração dada pelo Sr. Mario, as
negociações comerciais nas importações realizadas por conta e ordem de
terceiros não eram realizadas pela OEM.
No entanto, na versão do Sr. Mario, as negociações comerciais nas
importações próprias seriam realizadas pela própria OEM, o que não se
demonstra no caso das DIs 18/2277423-5 e 19/0125011-5, uma vez que o
ônus financeiro e todos os encargos das operações foram suportados pela
ORIGINAL, fato que já descaracteriza a importação como própria da OEM.
Além disso, também é importante ressaltar que a OEM nunca havia
importado mercadorias anteriormente do exportador/fabricante NINGBO
MOTOR INDUSTRIAL CO. LTD, diferentemente da ORIGINAL que já tinha
relação comercial com o exportador estrangeiro desde o ano de 2014
(TABELA 5 – Importações da ORIGINAL), período em que vem realizando
importações próprias ou por intermédio de terceiros do
exportador/fabricante chinês. Assim sendo, é razoável concluir que as
negociações com o produtor/exportador estrangeiro NINGBO MOTOR
INDUSTRIAL CO. LTD foram realizadas pela ORIGINAL em todas as
operações objeto do presente auto.
Fl. 1835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.719 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720164/2022-91
15
8.2 DA DIVERSIDADE NA IMPORTAÇÃO DA OEM x CONDIÇÃO
OPERACIONAL
Um aspecto a ser destacado é que a OEM importou por conta própria, no
período analisado, mercadorias de 28 (vinte e oito) Capítulos diferentes da
NCM.
Para demonstrar a diversidade de mercadorias, encontra-se abaixo uma
tabela com os 28 (vinte e oito) Capítulos importados e suas respectivas
descrições.
(tabela)
Observa-se que as mercadorias importadas (classificadas em diversos
Capítulos NCM) não guardam compatibilidade entre si, isto é, pertencem a
ramos diferentes de atividade. Tal diversidade de mercadorias é
incompatível com a estrutura organizacional da OEM. Vale ressaltar que
todas essas importações foram registradas pelo estabelecimento filial 003,
localizado na cidade de Maceió–AL que, conforme item 7.1, não tem
capacidade operacional.
[...] Essa incompatibilidade operacional pode ser verificada em consulta às
GFIPs no período fiscalizado (TABELA 3), bem como as próprias
informações prestadas pela empresa. Uma empresa que é importadora e
adquirente não precisa apenas de pessoal para administrar as transações e
logísticas no comércio exterior, mas também necessita de uma equipe de
vendas.
A incompatibilidade torna-se evidente visto que a OEM vem se declarando
adquirente em importações de mercadorias muito diferentes, por
exemplo, partes e peças automotivas, materiais plásticos, tecidos,
vestuários e máquinas, entre outros. Ressalta-se que essa
incompatibilidade (diversidade importação x capacidade operacional) é
uma característica presente em empresas utilizadas para ocultação nas
operações de importação.
8.3 DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA FECHAMENTO DE CÂMBIO,
PAGAMENTO DE TRIBUTOS E DESPESAS ADUANEIRAS
Durante a ação fiscal, foi apurado que a ORIGINAL realizou adiantamento
de todos os recursos financeiros necessários para que a OEM procedesse o
fechamento de câmbio das mercadorias importadas, o pagamento de
tributos e de outros encargos aduaneiros, constatando-se que não foi a
OEM quem assumiu o ônus financeiro das operações. Com objetivo de se
identificar facilmente valores e datas dos adiantamentos mencionados
Fl. 1836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.719 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720164/2022-91
16
acima, é apresentada a tabela a seguir com as transferências realizadas
pela ORIGINAL em favor da OEM (TABELA 3 – Fluxo de Pagamento).
Nesse ponto é importante relembrar que as empresas PROEMEX e OVERO
realizaram boa parte da movimentação bancária da OEM e por isso vários
pagamentos estão nomeados a estas empresas. Os comprovantes dessas
transferências encontram-se anexo a resposta ao Termo no 25/2021 –
Início de Procedimento Fiscal e Intimação – ORIGINAL (DOC 29) e foram
confrontados com dados dos extratos da OEM (TABELA 6 – Extratos OEM) e
com a escrituração contábil (TABELA 7 – Lançamentos Livro Diário OEM).
[...]
Como pode ser observado na tabela acima, os valores repassados pela
ORIGINAL à OEM seguem um padrão. Em regra, antes do registro da DI, a
ORIGINAL adianta dois valores à OEM, na conta bancária da PROEMEX,
sendo um valor para custeio do desembaraço aduaneiro, como o
pagamento de tributos, transportes e armazenagem, e outro valor
referente aos serviços prestados pela OEM (comissão) que tendo como
base o resultado financeiro das operações, o valor da comissão fica
próximo a 10%.
Logo após o registro da DI, a OEM emite as notas fiscais de saída para a
ORIGINAL, como se fosse uma compra e venda, e em seguida a ORIGINAL
repassa mais um valor para a OEM quitar os débitos com o ICMS do estado
de Alagoas, referente à substituição tributária. Encerrando o ciclo da
operação de importação, a ORIGINAL repassa os valores à OEM para
pagamento ao fornecedor estrangeiro com a formalização do contrato de
câmbio. Ressalta-se que os valores depositados pela ORIGINAL referente
aos contratos de câmbio são depositados no mesmo dia da liquidação do
contrato e em valores exatos, incluindo as taxas e custos financeiros do
contrato. Segue abaixo um exemplo de lançamento contábil da OEM,
referente à DI no 19/0125011-5.
[...]
Não há como sustentar que esses valores adiantados pela ORIGINAL
pertenciam à OEM ou se trata de adiantamentos referentes a uma compra
e venda de mercadorias na modalidade encomenda, porquanto os valores
repassados pela ORIGINAL são superiores aos valores constantes nas notas
fiscais, conforme será detalhado no tópico seguinte. 8.4 DAS NOTAS
FISCAIS EMITIDAS PARA A ORIGINAL
Esta fiscalização extraiu via sistema SPED as notas fiscais emitidas pela
OEM destinadas a ORIGINAL referente às 10 DIs objeto da presente ação
Fl. 1837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.719 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720164/2022-91
17
fiscal. Os dados foram tabulados em planilhas (TABELA 2) e foi feita uma
análise dessas notas fiscais que possibilitou visualizar a data de saída da
mercadoria em relação à data de entrada e valores totais dos itens.
[...]
Em relação às 10 importações de partes e peças de veículos
desembaraçadas pela OEM, foi possível apurar que todas as respectivas
mercadorias foram destinadas à ORIGINAL. A OEM emitiu notas fiscais de
entrada referente às partes e peças de veículos na mesma data da nota
fiscal de saída para a ORIGINAL, fato que corrobora que a mercadoria não
circulou pelo estabelecimento do importador (filial de Maceió - AL).
[...]
Pela análise das notas fiscais de saída da OEM para ORIGINAL, fica
claramente demonstrado que as importações objeto do presente auto de
infração não se trata de importações por encomenda (compra e venda),
mas sim por conta e ordem de terceiro (prestação de serviço), haja vista
que os valores repassados pela ORIGINAL são muito superiores ao valor das
notas fiscais, o que descaracteriza uma compra e venda. 8.5 DA
MODALIDADE DA IMPORTAÇÃO NO CASO CONCRETO Conforme verificado
ao longo deste termo, a ORIGINAL esforçou-se para dar às importações
analisadas uma aparência de importação por encomenda, isto é notório
pela resposta à intimação ao Termo no 25/2021. Contudo, as importações
objeto deste procedimento fiscal apresentaram características exclusivas
de importação por conta e ordem de terceiros, como as listadas abaixo:
[...]
Adicionalmente, por força da presunção legal estabelecida no § 2o do
artigo 11 da Lei no 11.281/06, se a importadora e a encomendante não
cumprirem com todos os requisitos e condições estabelecidos na legislação
de importação por encomenda, para fins fiscais, a importação realizada
será considerada por conta e ordem de terceiro. Por todas essas
justificativas, constata-se que as importações promovidas pela OEM foram,
de fato, importações por conta e ordem da ORIGINAL e não uma
importação por encomenda.
8.6 DA CONSULTA TRIBUTÁRIO no 18886/2018 SEFAZ/SP
Como visto anteriormente, as importações promovidas pela OEM foram,
de fato, importações por conta e ordem da ORIGINAL e não uma
importação por encomenda como a ORIGINAL quer fazer crer.
Fl. 1838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.719 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720164/2022-91
18
A diferença nas modalidades de importação tem repercussão no
recolhimento dos tributos internos, principalmente no caso do ICMS de
competência dos estados. É importante relembrar que a OEM constituiu a
filial 003 em Maceió – AL meramente por questões fiscais, sem qualquer
finalidade econômica naquele estabelecimento, para viabilizar o
recolhimento do ICMS naquele estado, por meio do pagamento de
precatórios que podem chegar até 60% em deságio. Além disso, a própria
ORIGINAL respondeu ao Termo no 25/2021 afirmando que a operação
vinculada a um importador (importação por encomenda) traz vantagens
financeiras no recolhimento da Substituição Tributária (ST) do ICMS. Nessa
seara é importante reproduzir a Consulta Tributária da Sefaz/SP no
18886/2018 (DOC 31) que esclarece como deve ser realizado o
recolhimento da ST do ICMS na modalidade de importação por conta e
ordem de terceiro. Segue abaixo a ementa da consulta:
[...]
Como pode ser visto pela consulta da Sefaz/SP, a pessoa jurídica que
promover a entrada da mercadoria, ainda que em nome de terceiro, em
operação de importação por conta e ordem de terceiros, é o verdadeiro
contribuinte do imposto.
Para burlar essa regra, o estabelecimento matriz da OEM permaneceu
oculto como importador na DI com a finalidade de simularem operações
interestaduais. Além disso, a ORIGINAL e OEM também simularam essas
operações para aparentar se tratar de importações por encomenda para
fugir da incidência do ICMS no estado de São Paulo e assim auferir ganhos
tributários indevidos, praticando uma concorrência desleal. Esses fatos não
podem ser entendidos e encarados como mero erro no preenchimento da
Declaração de Importação, pois demonstra o ardil fraudulento das partes
na ocultação do verdadeiro sujeito passivo, com o intuito doloso de
suprimir tributos nas operações de importação, mediante simulação,
lesando os fiscos. 8.7 RESUMO DAS IMPORTAÇÕES Considerando:
 Que o estabelecimento filial 003 da OEM (Maceió – AL) foi constituído
meramente por questões fiscais, sem qualquer finalidade econômica e
comercial, com o intuito único e exclusivo de simular operações
interestaduais, burlando a legislação tributária, uma vez que todas as
operações de importação foram realizadas no estado de São Paulo;
 Que a real adquirente – ORIGINAL – foi quem negociou com o
exportador/fabricante NINGBO MOTOR INDUSTRIAL CO. LTD e custeou as
mercadorias, os tributos e as demais despesas das operações;
Fl. 1839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.719 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720164/2022-91
19
 Que as mercadorias importadas pela OEM não guardam compatibilidade
entre si e pertencem a ramos diferentes, além de serem incompatíveis com
a estrutura organizacional da empresa;
 Que a OEM, embora tenha contratado os câmbios em seu nome, não foi
ela quem suportou com o ônus financeiro das operações. Os
adiantamentos feitos pela ORIGINAL serviram para cobrir todas as
despesas com o registro das DIs, inclusive tributos e demais despesas
inerentes às operações, repassando valores superiores aos constantes nas
notas fiscais;
 Que as notas fiscais de entrada e saída da OEM foram emitidas no
mesmo dia e em valores inferiores em relação aos repasses feitos pela
ORIGINAL;
 Que as importações promovidas pela OEM foram, de fato, importações
por conta e ordem da ORIGINAL e não importações na modalidade por
encomenda;
 Que a Consulta Tributária da Sefaz/SP no 18886/2018 esclarece que a
pessoa jurídica que promover a entrada da mercadoria, ainda que em
nome de terceiro, em operações de importação por conta e ordem de
terceiros é o verdadeiro contribuinte do imposto;
 Que as empresas OEM e ORIGINAL simularam operações interestaduais
para aparentar se tratar de importações por encomenda, ocultando o
verdadeiro sujeito passivo, com o intuito de recolher o ICMS com deságio,
por meio de precatório no estado de Alagoas, auferindo ganhos tributários
indevidos e praticando concorrência desleal. Face ao descumprimento da
correta identificação do real adquirente nas DIs 18/2277423-5 e
19/0125011-5, e do estabelecimento matriz da OEM como importador em
todas as DIs, constantes da TABELA 01, anexa ao presente processo, fica
configurada a ocultação dolosa, mediante simulação.
Na sequência a fiscalização explica como foi calculado o valor da multa
aplicada, conforme reproduzido a seguir:
9 DO VALOR DO AUTO DE INFRAÇÃO
Este auto de infração refere-se à multa prevista no art. 33 da Lei no
11.488/2007, quanto ao acobertamento dos reais beneficiários nas
operações de importação formalizadas através das declarações de
importação listadas na TABELA 01, anexa a este processo administrativo.
A multa de 10% do valor de cada operação acobertada, ou R$ 5.000,00 por
operação cujo percentual aplicado resulte menor que este valor. O valor do
Fl. 1840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.719 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720164/2022-91
20
auto de infração é de R$ 293.978,33 (duzentos e noventa e três mil,
novecentos e setenta e oito reais e trinta e três centavos). Com o auxílio do
sistema DW Aduaneiro, foram extraídas as Declarações de Importação de
partes e peças de veículos registradas pela OEM como importações
próprias, bem como as que constam o estabelecimento filial como
importador.
Na TABELA 01 (planilha eletrônica anexa a este auto de infração) estão
listadas todas as DIs objeto desta ação fiscal, além de outras informações
como: número da DI, adição e item, data de registro, nome do importador,
do adquirente e do exportador, descrição e quantidade da mercadoria,
fabricante, valor aduaneiro, tributos recolhidos, etc. Ao valor aduaneiro
das mercadorias cujos reais beneficiários foram ocultos, foi aplicada a
alíquota de 10%, considerando cada “operação” (termo empregado pelo
art. 33 da Lei no 11.488/20017) o registro de uma DI distinta. Nos casos em
que o percentual aplicado sobre o valor aduaneiro ficou abaixo de R$
5.000,00, a multa daquela operação é de R$ 5.000,00. [...]
O item 10 do Termo de Verificação Fiscal e Descrição dos Fatos apresenta a
fundamentação legal da penalidade aplicada e de sua base de cálculo. Em
seguida vem o tópico 11, do qual são reproduzidas as seguintes
informações:
11 DA RESPONSABILIDADE E DA SOLIDARIEDADE
O sujeito passivo da infração prevista no artigo 33 da Lei no 11.488/2007 é
a pessoa jurídica que ceder seu nome para realização de operações de
comércio exterior de terceiros, no caso a OEM, e a infração deve ser
aplicada àqueles que lhe deram causa, nos termos do artigo 95do Decreto-
Lei no 37/1966.
[...]
Nesse sentido, PROEMEX responde solidariamente com fundamento no
inciso I do artigo 95 do Decreto-Lei no 37/1966, pois ficou demonstrado
que há uma confusão operacional entre a OEM e PROEMEX. Conforme
demonstrado no capítulo 7, ambas as empresas funcionam no mesmo
endereço e não havia qualquer diferenciação entre elas, todas
funcionavam no mesmo ambiente, sem divisórias, com funcionários
realizando atividades compartilhadas, atuação coordenada e sob o mesmo
poder de mando. Além disso, também ficou evidenciado uma confusão
patrimonial entre as empresas, haja vista a contabilidade feita em conjunto
e compartilhamento de contas bancárias.
Fl. 1841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.719 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720164/2022-91
21
Em relação à empresa BPA – EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, CNPJ
10.203.972/0001- 37, ficou demonstrado que a empresa ocupa o mesmo
espaço físico e de pessoal que as empresas OEM e PROEMEX. Ademais, foi
demonstrado no capítulo 7 remessas de valores da conta bancária da OEM
e da PROEMEX para a BPA, em valores consideráveis, além de constarem
na contabilidade da OEM que tais valores se referem a pagamentos de
despesas de importação. Dessa forma, por agir de forma conjunta com a
OEM e PROEMEX, a BPA também responde solidariamente com
fundamento no artigo 95, inciso I, do Decreto-Lei 37, de 18 de novembro
de 1966. Além da solidariedade entre as empresas acima, há a
solidariedade dos sócios e demais pessoas que têm estreita ligação com as
empresas. O CTN, em seu art. 135, dispõe que respondem pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com infração de lei, diversas pessoas relacionadas à empresa:
[...]
Por fim, o CTN ainda traz, em seu art. 124, a solidariedade tributária das
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal: [...] Tais dispositivos legais do CTN,
associados ao inciso I do art. 95 do DL 37/66, implicaram na inclusão das
pessoas físicas a seguir: a. Mario Costa e Silva Quinto Di Cameli: Conforme
cadastro da RFB e da Junta Comercial do estado de São Paulo, o Sr. Mario
Costa e Silva Quinto Di Cameli é sócio da PROEMEX ADMINISTRAÇÃO DE
CONTAS A PAGAR E RECEBER, com participação societária de 50% no
período fiscalizado. Com base na análise dos documentos, ficou
demonstrado que o Sr. Mario também fazia parte do quadro de
administração da OEM COMERCIO EXTERIOR, ocupando o cargo de
gerente, com poder de mando e decisão em ambas as empresas.
Além disso, também ficou demonstrada a confusão operacional e
patrimonial em ambas as empresas. Segue abaixo uma planilha contendo
os extratos bancários e parte da escrituração contábil da OEM para fins de
demonstrar os benefícios auferidos pela Sr. Mario. Foi feita uma pesquisa
pelas palavras-chave “Mario” e “Giovanna” no histórico de lançamentos e
construída a TABELA 8 (Lançamentos Individualizados Mario e Marcos)
para fins de comprovação dos benefícios recebidos.
[...] Fica demonstrado que de forma contínua e ao longo do período
fiscalizado, o Sr. Mario recebeu vantagens e recursos provenientes da
OEM, que se trata de lucros, comissões e pagamento de despesas pessoais.
Além disso, conforme consta na tabela acima dos extratos bancários, a
maior parte dos recursos foram depositados na conta corrente da filha do
Fl. 1842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.719 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720164/2022-91
22
Sr. Mario, a Sra. Giovanna Hase Quinto Di Cameli, CPF 429.237.058-31, no
banco Bradesco, agência 2856, conta corrente no 463981.
Portanto, após as análises dos documentos, é evidente que o Sr. Mario
tinha total conhecimento da fraude e concorreu e se beneficiou da sua
prática. b. Marcos Ferreira Castro Pizzo: De acordo com os dados cadastrais
da RFB e da Junta Comercial do estado de São Paulo, o Sr. Marcos Pizzo foi
sócio da PROEMEX ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS A PAGAR E RECEBER, com
participação de 50% no capital da entidade no período fiscalizado. Embora
não conste no quadro societário e de funcionários da empresa OEM, o Sr.
Mario declarou que o Sr. Marcos Pizzo ficava encarregado da parte de
importação da OEM. Segue trecho da declaração do Sr. Mario:
[...]
Além da declaração do Sr. Mario afirmando que o Sr. Marcos Pizzo atuava
nas importações da OEM, o banco Santander (DOC 32) apresentou e-mails
comprovando a contratação de câmbio e envio de documentos por parte
da OEM. Entre os e-mails enviados pela OEM à instituição financeira,
constam e-mails em que o Sr. Marcos Pizzo está em cópia nas mensagens
utilizando o domínio da OEM (@oemtrading.com.br), bem como usando o
domínio (@ndtcomex.com.br) de sua outra empresa NTD CONSULTORIA E
ADMINISTRAÇÃO LTDA, CNPJ 07.517.710/0001-32.
[...]
Em análise dos extratos bancários e contabilidade da OEM, comprova-se
que o Sr. Marcos Pizzo também recebeu valores e vantagens da OEM em
proporção semelhante ao do Sr. Mario, o que demonstra que, de fato,
ambos eram sócios e controlavam a OEM. Embora conste formalmente no
quadro societário da OEM o Sr. LIONELLO QUINTO DI CAMELI, pai do Sr.
Mario, não consta qualquer destinação de recursos provenientes dos
ganhos da empresa ao sócio formal.
Segue abaixo parte do extrato bancário e da contabilidade da OEM
demonstrando que de forma contínua e ao longo do período fiscalizado, o
Sr. Marcos Pizzo, assim como o Sr. Mario, também recebeu vantagens e
recursos provenientes da OEM, que se referem a lucros, comissões e
pagamentos de despesas pessoais (TABELA 8):
[...]
Portanto, após as análises dos documentos, fica evidenciado que o Sr.
Marcos Pizzo também era sócio do Sr. Mario, atuava na OEM e concorreu e
se beneficiou da fraude empregada, recebendo vantagens, comissão e
Fl. 1843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.719 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720164/2022-91
23
recursos ao longo do período, de forma contínua. Constam ainda no relato
fiscal os seguintes itens:
12 DO SIGILO FISCAL;
13 DOS ASPECTOS VERIFICADOS e 14 DOS DOCUMENTOS JUNTADOS.
Das Impugnações As ciências do lançamento e suas contestações foram
assim realizadas:
(tabela)
Nas peças defensórias apresentadas, após a contextualização dos fatos e
fundamentos da autuação e das considerações iniciais, os impugnantes
trouxeram as alegações a seguir sintetizadas.
 OEM COMÉRCIO EXTERIOR EIRELI (OEM)
- Nulidade da autuação por estar vinculada a Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal já extinto.
O lançamento está vinculado e lastreado, de forma ilegítima, ao mesmo
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL - FISCALIZAÇÃO - n°.
08.1.65.00-2020-0, que resultou na autuação formalizada no processo
administrativo no 10314-720.701/2021-11, sendo que todos os dados
fáticos e todo acervo documental que fundamentou aquela primeira
autuação foram utilizados como base/parâmetro para esta.
11- Nos exatos moldes do quanto dispõe a Portaria RFB n° 6478, de 29 de
dezembro de 2017, que "dispõe sobre o planejamento das atividades
fiscais e estabelece normas para a execução de procedimentos fiscais
relativos ao controle aduaneiro do comércio exterior e aos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil", anuncia-se, em
seu artigo 12, as causas de extinção do Termo de Distribuição, definindo-
se, dentre outras hipóteses, que será extinto após a conclusão do
procedimento fiscal, senão vejamos: "Art. 12. O TDPF extingue-se: 1 - pela
conclusão do procedimento fiscal, registrado em termo próprio, com a
ciência do sujeito passivo"
12. Portanto, dúvidas não há que a existência de mais de uma autuação
lastreada no mesmo termo, evidencia inegável nulidade, violando o
princípio da legalidade e do devido processo legal, que consubstanciam
postulados fundamentais do direito constitucional.

Fl. 1844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.719 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720164/2022-91
24
13- Quanto a isto, é cediço que o Termo de Distribuição não pode ser
identificado como mero instrumento de controle interno constituindo-se
de ato preparatório e indispensável ao exercício do lançamento, sem o
qual o procedimento fiscal não pode ser convalidado.
[...] 16- Não fosse somente isto, do cotejo das duas autuações e dos
correspectivos procedimentos ficais, é indene de dúvidas que a autuação
em debate surgiu de elementos compartilhados do primeiro procedimento,
não tendo havido intimação dos sujeitos passivos para prestarem
esclarecimentos acerca das situações pontuais definidas nos autos, muito
menos para indicarem o destino das mercadorias. [...]
18. Em se tratando do processo administrativo, o devido processo legal, na
acepção processual, somente é efetivado se forem observadas as garantias
mencionadas na Lei n° 9784/99.
[...] 20. Do contexto dos autos, verifica-se nitidamente que a autoridade
autuante não promoveu à devida análise de todo acervo trazido pela
autuada, muito menos teve a preocupação em diligenciar ou solicitar
esclarecimentos adicionais visando a plena elucidação dos fatos. -
Inexistência de prejuízo.
A imputação da interposição fraudulenta baseou-se no adiantamento de
recursos pela encomendante. Todavia, não foi suscitada pela fiscalização a
ausência de recolhimento dos tributos devidos, ou que as operações
tivessem sido realizadas por meios escusos, a fim de burlar a Fazenda
Nacional. Em momento algum foi identificada fraude ou simulação por
parte da defendente. - Inexistência de Interposição Fraudulenta.
A autoridade autuante não dedicou uma única linha para esclarecer em
que teria consistido a fraude utilizada para que se levasse a efeito a
ocultação e quais situações configurariam dano ao Erário ou à fiscalização.
A sugestão de que a defendente simulou participar da importação para
acobertar os reais importadores não pode ser aceita. Eventuais
planejamentos tributários não podem e não devem levar a pecha de
ilegais, e não é razoável que se exija determinado modelo de negócio do
contribuinte, não havendo lei que proíba a sua forma de atuação.
Ademais, o fato de algumas empresas funcionarem no mesmo endereço é
irrelevante, pois, não há lei que proíba as empresas de compartilharem
parte de seu espaço ou estrutura com outras, mormente quando parte dos
sócios de uma são sócios da outra, sendo induvidoso que empresas criadas
com intuito de fraudar, além de não pagarem os tributos, funcionam em
locais afastados, mal possuem funcionários, mobiliário etc. O fato de terem
Fl. 1845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.719 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720164/2022-91
25
ocorrido adiantamentos pela encomendante, não é situação apta a
caracterizar a interposição fraudulenta, conforme se verá no capítulo
seguinte. A defendente agiu de boa-fé, que somente poderá ser afastada
por provas robustas, e não por mera presunção, como ocorreu no presente
caso.
- Insubsistência da Imputada Interposição Fraudulenta. A Instrução
Normativa RFB n° 1937/2020 alterou o texto da IN RFB n° 1.861/2018, de
maneira a deixá-lo mais claro e preciso. O novo texto prevê, de forma
expressa, ser possível ao encomendante predeterminado realizar
pagamentos referente à revenda da mercadoria estrangeira ao importador
por encomenda, seja total ou parcial, antes ou depois de qualquer etapa
intermediária da operação, sem descaracterizar uma operação por
encomenda. Ao final de sua impugnação a OEM formulou os seguintes
pedidos:
49- Com esse arrazoado fático-jurídico, a defendente formula o pedido de
que a presente Defesa Administrativa seja julgada procedente, a fim de:
49-1. decretar-se a nulidade do auto por evidente cerceamento de defesa e
afronta ao art. 5°, incisos LIV e IV da Constituição da República, aos artigos
2° e 28 da Lei 9.784/99 e art. 59, inciso II do Decreto 70.235/72;
49.2. ainda preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do Auto de
Infração, devido;
49.2.1- a ocorrência da regularidade noticiada, de terem sido promovidas
duas autuações com base num mesmo termo, notadamente porque a
presente autuação baseou-se em termo já extinto e conduzido pela mesma
autoridade autuante, indicando que houve a extrapolação dos limites da
investigação fiscal nele definidos acarretando a nulidade do lançamento.
49.3- no mérito, a declaração de procedência da defesa escrita e o
julgamento de total improcedência da autuação por ausência de subsunção
do fato à norma, com o reconhecimento de que a fiscalização, dentro das
peculiaridades do caso concreto, não cumpriu o ônus probatório do art. 9°
do Decreto 70.235/72, não produzindo prova suficiente para tipificar a
interposição fraudulenta imputada, com a aplicação ao caso do art. 112 do
CTN.
 PROEMEX ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS A PAGAR E RECEBER LTDA.
(PROEMEX)
- Solidariedade por presunção – insubsistência da autuação.
Fl. 1846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.719 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720164/2022-91
26
Partindo do contrato de prestação de serviços de gestão de tesouraria com
a empresa OEM. a fiscalização presumiu a solidariedade passiva da
impugnante. Ocorre que, como é cediço, a solidariedade passiva não se
presume. Esse é o entendimento do C. STJ: "(...) a solidariedade não é
consequência necessária da formação de vínculo entre empresas, seja de
natureza contratual ou por constituição de grupo econômico, e não pode
ser presumida sem a identificação clara do liame." (Aglnt no REsp
1520390/ES, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
22/05/2018, DJe 28/06/2018)
Disso, há de se destacar que a única relação entre o Impugnante e a
suposta interposição fraudulenta foi o contrato de prestação de serviços de
gestão de tesouraria com a empresa CEM, NÃO HÁ NADA ALÉM DISSO!
Todos os atos são plenamente justificáveis, e não há nenhuma indicação,
mínima que seja, que o Impugnante tenha sonegado algum tributo ou
causado prejuízo ao erário.
[...] Quanto às operações de tesouraria, a defendente apenas deu
cumprimento de contrato celebrado com a OEM, justamente para que não
incorresse em confusão patrimonial com esta última. (OEM.)
Quanto a isto, a jurisprudência do CARF admite o uso da conta bancária por
terceiros. Tanto é que, embora em outro contexto, a questão foi objeto de
SÚMULA VINCULANTE: Súmula CARF n°32 A titularidade dos depósitos
bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo
quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por
terceiros. (Vinculante conforme Portaria MF n° 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018)." Basta verificar as obrigações contidas no contrato para
entender que o auto de infração é trepidante, exacerbado, ao imputar
pretensa confusão patrimonial e operacional entre as empresas, pois o
contrato celebrado entre as partes sobre a gestão da tesouraria da OEM,
com obrigações como (cláusula 5°): responsabilidade pela baixa e
liquidação de títulos, tributos e despesas (alínea c), administrar
pagamentos de fornecedores internacionais (alínea d), gerir as contas a
receber, realizar cobranças e administrar recebíveis (alínea e), apresentar
relatório de movimentação financeira, apresentar conciliação bancária e de
fluxo de caixa (alínea f), entre outros, como a total responsabilização por
quaisquer prejuízos, perdas e danos causados a OEM na execução do
contrato.
[...] Deste modo, dentro de um suposto quadro indiciário que, quando visto
mais amiúde e confrontando-se o alegado com os elementos de prova
carreados aos autos não se sustenta, bem como, excluindo-se
Fl. 1847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.719 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720164/2022-91
27
interpretações
extremamente
subjetivas,
baseadas
somente
em
conjecturas e presunções, na pior das hipóteses deveria ser aplicado ao
caso o art. 112 do CTN, interpretando-se de maneira mais favorável ao
acusado (in dublo pro réu) 7, com a exclusão do Impugnante do polo
passivo da autuação.
- Nulidade do lançamento por ausência de intimação da impugnante para
apresentar as mercadorias objeto da autuação. O auto de infração concluiu
que a impugnante responde solidariamente pelas infrações que
redundaram no perdimento das mercadorias por interposição fraudulenta
presumida. Ocorre que, nos termos da legislação, o fato que se subsome à
norma e permite a lavratura da multa é a não localização da mercadoria. Se
a fiscalização não tentou localizar e não obteve a negativa dessa localização
ou da entrega das mercadorias, não está autorizada pela lei a lançar a
multa de ofício.
Assim são os ditames da Lei 10.833/2003: Art. 73. Verificada a
impossibilidade de apreensão da mercadoria sujeita a pena de perdimento,
em razão de sua não-localização ou consumo, extinguir-se-á o processo
administrativo instaurado para apuração da infração capitulada como dano
ao Erário. § 1o Na hipótese prevista no caput, será instaurado, processo
administrativo para aplicação da multa prevista no § 3o do art. 23 do
Decreto-Lei no 1.455, de 7 de abril de 1976, com a redação dada pelo art.
59 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002.
[...] Enfim, houve o cerceamento de defesa do Impugnante, com claros
prejuízos aos seus direitos constitucionais e legais, causando-lhe imenso
prejuízo de ordem financeira (ainda que neste momento potencial). Além
da própria afronta à legalidade.
- Nulidade da inclusão da impugnante como responsável solidária devido a
vício de motivação do lançamento. A fiscalização incluiu a impugnante no
polo passivo da autuação pinçando das provas carreadas aos autos aquilo
que lhe interessava, de forma pontual e com interpretações subjetivas,
com base em conjecturas e presunções não autorizadas pela lei. No
presente caso, conforme se verifica dos elementos de convicção da
fiscalização postos no auto de infração, salta aos olhos a incongruência
entre os pressupostos fáticos e jurídicos supostamente correspondentes e,
de fato, aplicáveis, e, ato sem motivo, ou com motivo incongruente, é ato
nulo.
[...]
Fl. 1848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.719 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720164/2022-91
28
Na hipótese aqui discutida, conforme descrito no tópico II, ao
desconsiderar as provas carreadas aos autos e apenas pinçar, retirando do
contexto, aquilo que lhe interessava, ou mesmo narrar fatos que, além de
não ocorrerem, não guardam conformação com a norma de regência, a
autoridade fiscal afastou-se da legalidade, tornando a lavratura
completamente nula. Claramente, estes fatos demonstram a falta de
motivação do ato administrativo, o qual, maculado de vício, tornou todo o
procedimento administrativo contido no auto de infração nulo de pleno
direito.
[...] Deste modo, como demonstrado até aqui, a inclusão do Impugnante
como solidário passivo da autuação peca pela ausência de pressupostos
fáticos que levem às conclusões da d. fiscalização, não havendo correlação
entre aqueles e a norma indicada como infringida, motivo pelo qual falta
motivação ao ato administrativo de lançamento tributário no que diz
respeito ao Impugnante, devendo ser declarado nulo por Vossas Senhorias
quanto a esse ponto.]
- Não caracterização de solidariedade passiva.
A solidariedade e a fraude apontadas pela fiscalização foram
absolutamente presumidas, calcadas em tênues indícios e conjecturas, que
numa visão míope e estrábica retiraram os elementos em que se fundaram
do contexto probatório contido nos autos. Além disso, foi imputada de
forma objetiva, apenas pela relação contratual. A relação entre a
impugnante e a OEM era contratual, decorrente de contrato que não foi
impugnado pela fiscalização, prática operacional reconhecida pela Súmula
Vinculante CARF 32. Conforme jurisprudência do CARF a seguir
reproduzida, a responsabilidade passiva solidária, contida no art. 124, I, do
CTN, exige a presença de interesse jurídico comum. Nessa esteira, não há
elemento algum que demonstre haver intenção de fraudar o fisco na
conduta do Impugnante, sendo as alegações apenas ilações, sem lastro
probatório nenhum. O que ocorreu foi o cumprimento do contrato, cujas
obrigações envolviam pagamentos e recebimentos internos e internacionais.
[...] Assim, não havendo confusão patrimonial entre a Impugnante e a
OEM, mas sim, somente o cumprimento do contrato de gestão de
tesouraria, absolutamente lícito, não há que se dizer em formação de
grupo econômico ou abuso de personalidade, ou mesmo infração à lei ou
estatuto, agindo o Impugnante, como demonstrado, nos estritos limites
legais da execução do contrato.
Fl. 1849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.719 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720164/2022-91
29
Deste modo, não havendo subsunção dos fatos ao arquétipo apontado
pela fiscalização como violado, não subsiste a solidariedade passiva
imputada, devendo o Impugnante ser excluído do polo passivo da
autuação. A PROEMEX finalizou sua peça defensória com os seguintes
pedidos: Diante de todo o exposto, com base na farta fundamentação
fática e jurídica declinadas, o lmpugnante requer, preliminarmente, que
seja decretado absolutamente NULO o Auto de Infração, e no mérito, que
seja a presente Impugnação Administrativa julgada totalmente procedente
para efeitos de reconhecer-se a exclusão da responsabilidade solidária
imputada à defendente.
 BPA EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.
- Ausência de base legal para caracterizar a solidariedade da impugnante.
Com base no fato de a impugnante ocupar o mesmo endereço e de ter
recebido valores em sua conta corrente, mas sem indicar um único fato
praticado pela empresa que pudesse sugerir que tivesse contribuído, de
alguma forma, para a prática da infração, concluiu-se pela existência de
solidariedade, imputação que seria respaldada pelo art. 95, inciso I, do
Decreto-Lei 37, de 1966. Dúvidas não há, neste sentido, da ausência de
indicação de fatos específicos ou o modus operandi da impugnante dentro
do cenário fático, sendo que os fatos descritos (ocupação do mesmo local e
existência de transações financeiras sem qualquer vínculo com as
operações contratadas) não se coadunam e não interferiram na dinâmica
das importações realizadas, não se podendo atribuir à impugnante
quaisquer responsabilidades, mesmo em nível de solidariedade.
[...] "A pena correspondente à infração deve ser aplicada àqueles que lhe
deram causa - quem oculta e quem é ocultado." [...]
A defendente, em nenhum momento praticou ato contrário ao direito.
Aliás, no contexto da autuação, não foi demonstrada a prática de um ato,
mesmo que à sorrelfa, tendente a ocultar algum interveniente.
[...] E não parece ser possível a fiscalização afirmar, em decorrência de
suposta confusão patrimonial ou operacional possa atrair a incidência de
responsabilidade tributária solidária. Conforme já decidido pelo Superior
Tribunal de Justiça, a identificação de eventuais elementos periféricos que
demonstrem suposta relação entre agentes econômicos não basta para
caracterizar a responsabilidade solidária, exigindo-se, como elemento
essencial e indispensável, que haja a induvidosa participação de mais de
uma empresa na conformação do fato gerador, situação que não se vê no
presente caso!.
Fl. 1850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.719 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720164/2022-91
30
[...] Reitere-se, conforme amplamente debatido (de forma paradoxal)
confunde-se responsabilidade conjunta ou isolada do art. 95 do Decreto-
Lei no 37/1966 com a responsabilidade solidária estabelecida no art. 124
do CTN. Em uma operação de importação com ocultação do real
adquirente pode haver mais de um ocultante (v.g., declarações de
importação efetuadas na modalidade por conta e ordem, mas que, em
verdade, revelam ocultação de terceira empresa "C", que não é nem o
importador por conta e ordem "A" declarado, nem o adquirente "B"
declarado).
Nesse caso, na aplicação da multa de 10% prevista no art. 33 da Lei no
11.488/2007, não há que se falar em solidariedade, mas em aplicação
conjunta ou isolada da penalidade, a todos aqueles que comprovadamente
tenham cedido o nome (no caso, "A" e "B") para acobertar os reais
intervenientes ou beneficiários (no caso, o terceiro "C"), cf. art. 95 do
Decreto-Lei no 37/1966. Na solidariedade, ambas as empresas são
responsáveis, sem benefício de ordem, pela multa, o que não ocorre no
caso em tela. Na responsabilidade conjunta ou isolada, cada empresa pode
ser apenada com a multa de 10%, totalizando o lançamento, v.g., de
montante equivalente a 20%, quando houver duas multas, aplicadas a
diferentes pessoas jurídicas que cederem o nome.
- Alteração do entendimento do CARF acerca da responsabilidade solidária.
A 3a Turma da Câmara Superior do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, no processo 13819.723481/2014-66, pelo voto de qualidade, fixou
o entendimento de que, para o surgimento da responsabilidade solidária,
devem existir provas cabais das condutas individualizadas. No presente
caso, não ficou demonstrado o vínculo econômico e jurídico entre os
responsáveis apontados pela fiscalização e a operação realizada, razão pela
qual deve ser afastada a responsabilização ora guerreada.
Portanto, deve ser afastada a solidariedade imputada à defendente, já que
a responsabilidade tributária apenas será mantida se comprovado o
excesso de poderes ou infração de lei, o que não ocorreu no caso em tela.
A impugnação da BPA trouxe ainda o seguinte tópico, no qual aduz
argumentos similares aos da PROEMEX: nulidade da inclusão da
impugnante como responsável solidária devido a vício de motivação do
lançamento. Finalizando sua defesa a BPA requereu, preliminarmente, que
o lançamento seja declarado NULO e, no mérito, julgada procedente a
impugnação.
 MARCOS FERREIRA CASTRO PIZZO
Fl. 1851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.719 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720164/2022-91
31
- Insubsistência da imputada interposição fraudulenta. A despeito da
inexistência de quaisquer responsabilidades do defendente ou base legal
que pudesse justificar o surgimento de sua responsabilização solidária,
impende ressaltar que a autuação é natimorta e move-se num plano
inseguro, movediço.
A identificação de interposição fraudulenta foi lastreada no adiantamento
de recursos por parte da empresa Original. Ocorre que, conforme
esclareceu a IN RFB no 1937/2020, é possível ao encomendante
predeterminado realizar pagamentos referente à revenda da mercadoria
estrangeira ao importador por encomenda, seja total ou parcial, antes ou
depois de qualquer etapa intermediária da operação, sem descaracterizar
uma operação por encomenda. - Inexistência de supedâneo para a
imputação de solidariedade. A fiscalização responsabilizou o defendente
em razão de ele ter atuado na OEM e de ter se beneficiado da simulação
empregada no caso concreto, recebendo vantagens, comissão e recursos
ao longo do período, de forma contínua, agindo com excessos de poderes e
infração à lei, mas não indicando um único fato que pudesse sugerir que
tivesse contribuído, de alguma forma, para a prática da infração.
No presente caso o núcleo infracional identificado pela autoridade
autuante deixou evidente o seu alcance, [atuação com excesso de poderes
e infração à lei], portanto, vê-se que a imputação da solidariedade foi feita
sem qualquer base concreta, visto que a própria autuação, em sua
essência, decorreu de uma avaliação indutiva por parte da autoridade
autuante.
[...] E quanto ao contexto criado pela fiscalização para atribuir
responsabilização solidária, o próprio agente fiscal identifica os limites da
responsabilização decorrente da previsão insculpida no artigo 95, I, que
restringe seu alcance aos dois intervenientes, tão somente, conforme se
vê: “A pena correspondente à infração deve ser aplicada àqueles que lhe
deram causa – quem oculta e quem é ocultado.” Bastaria somente isso
para concluir-se que, em virtude das particularidades que cercam a
autuação, não pode responder a defendente por um fato em que não
envolveu sua participação e onde não teve qualquer ingerência. [...]
Conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a identificação de
eventuais elementos periféricos que demonstrem suposta relação entre
agentes econômicos não basta para caracterizar a responsabilidade
solidária, exigindo-se, como elemento essencial e indispensável, que haja a
induvidosa participação de mais de um sujeito na conformação do fato
gerador, situação que não se vê no presente caso!.
Fl. 1852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.719 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720164/2022-91
32
[...] Reitere-se, conforme amplamente debatido (de forma paradoxal)
confunde-se responsabilidade conjunta ou isolada do art. 95 do Decreto-
Lei no 37/1966 com a responsabilidade solidária estabelecida no art. 124
do CTN.
[...] O impugnante prossegue neste item com os mesmos argumentos
trazidos pela BPA, inclusive citando acórdãos do CARF em que não foi
admitida a responsabilidade solidária dos sócios das empresas autuadas.
Nos tópicos seguintes, referentes à alteração do entendimento do CARF
sobre a responsabilidade solidária e à nulidade da inclusão do impugnante
no lançamento devido a vício na motivação do lançamento, os argumentos
também são os mesmos trazidos nas impugnações da PROEMEX e da BPA.
Ao final da peça defensória foi requerido, preliminarmente, que o
lançamento seja declarado NULO e, no mérito, julgada procedente a
impugnação.
 MARIO COSTA E SILVA QUINTO Dl CAMELI
As razões de defesa e os pedidos finais do Sr. MARIO COSTA são os
mesmos do Sr. MARCOS FERREIRA. A folha. 1423 consta solicitação de
juntada de documento apresentada pela OEM, na qual é suscitada a
ocorrência de fato novo, relativamente ao julgamento administrativo de
primeira instância do processo no 10314.720701/2021-11, que teria
relação com este.
É o relatório.
A 7a Turma da DRJ03, em 26 de março de 2024, mediante Acórdão no 103-013.523,
julgou as impugnações parcialmente procedentes, sob os termos da seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 11/12/2018
a 03/02/2020 LANÇAMENTO. PLURALIDADE DE SUJEITOS PASSIVOS.
EFEITOS DA REVELIA. No caso de lançamento com mais de um sujeito
passivo, a ausência de contestação por parte de algum deles acarreta-lhe a
perda do direito de impugnar a exigência, instaurando-se o litígio apenas
em relação aos demais, porém, havendo impugnação regularmente
apresentada que não verse apenas sobre o vínculo de responsabilidade do
defendente, a exigibilidade do crédito constituído fica suspensa para todos
os autuados. LANÇAMENTO. EVENTUAL VÍCIO RELACIONADO AO TERMO
DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL. VALIDADE. O Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) é um instrumento gerencial de
planejamento e administração das atividades fiscais, razão pela qual
eventual falha na sua expedição ou execução, por si só, não tem o condão
de inquinar de nulidade o lançamento efetuado por autoridade
Fl. 1853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.719 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720164/2022-91
33
competente.
LANÇAMENTO.
REGULARIDADE
DA
FORMALIZAÇÃO.
VALIDADE. Tendo o procedimento fiscal se desenvolvido mediante o
cumprimento das formalidades legais e estando consubstanciado em Auto
de Infração contendo descrição dos fatos e fundamentação jurídica, de
forma a assegurar o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa,
resta infundada a arguição de nulidade Assunto: Normas de Administração
Tributária Período de apuração: 11/12/2018 a 03/02/2020
IMPORTAÇÃO. CESSÃO DO NOME PARA ACOBERTAR INTERVENIENTE EM
OPERAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR. MULTA. A pessoa jurídica que ceder
seu nome para figurar como único interessado em operação de comércios
exterior realizada para atender interesse de terceiro, de forma a ocultar ao
Fisco a participação deste, é punida com multa específica de 10% (dez por
cento) do valor das operações acobertadas, não podendo ser inferior a R$
5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da aplicação da pena de
perdimento das mercadorias ou da multa equivalente ao valor aduaneiro,
caso os bens não sejam localizados ou tenham sido consumidos ou
revendidos Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de
apuração: 11/12/2018 a 03/02/2020 RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
SÓCIO-ADMINISTRADOR. Respondem pela infração quem quer que, de
qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie. São
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Foram apresentados Recursos Voluntários por: Marcos Ferreira Castro Pizzo,
Proemex Administração de contas a pagar e receber LTDA, OEM Comércio Exterior EIRELI, e Mário
Costa e Silva Quinto di Cameli, nos quais são repisados os mesmos argumentos postos em sede
das impugnações.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora
Os recursos são tempestivos e atendem aos requisitos de admissibilidade, portanto,
deles tomo integral conhecimento.
Trata-se a controvérsia de multa aplicada pela cessão de nome, para
acobertamento de interveniente ou beneficiário em operação de comércio exterior, infração
Fl. 1854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.719 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720164/2022-91
34
tipificada no art. 33 da Lei no 11.488, de 2007. No presente caso, o auto de infração aponta que a
OEM, em conjunto as demais pessoas jurídicas listadas sob a guarida da responsabilidade, cedeu o
nome para ocultar verdadeiro interessado nas mercadorias importadas objeto da autuação –
ORIGINAL IMPORTS COMERCIAL LTDA.
Há de se considerar uma primeira análise a ser feita, que diz respeito ao qual tipo
de conexão acontece entre esse processo administrativo fiscal, e o processo administrativo fiscal
no 10314.720701/2021- 11 (fl. 1423-1468), no qual foi exigida a multa equivalente ao valor
aduaneiro das importações, constatando-se julgamento definitivo em esfera administrativa.
Afirma a decisão da DRJ:
Assim, embora se trate de condutas distintas, sujeitas a penalidades próprias, elas
estão intrinsecamente vinculadas, pois, em princípio, se ficar decidido que não
houve a interposição fraudulenta do terceiro identificado naquele processo, seria
contraditório concluir, neste, que ele cedeu o nome para ocultar a participação de
interveniente. Nesse caso, ambas as infrações dependem das mesmas provas.
Assim, exceto se for constatada decisão contrária às provas ou afronta à legislação
em algum dos julgamentos, o resultado de ambos deve ser o mesmo.
Para comprovar que os fatos sob exame são os mesmos, reproduzem-se os
seguintes trechos do DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO e do Termo de Verificação
Fiscal e Descrição do Fatos dos referidos processos:
1) Processo 10314.720720/2021—11:
Fl. 1855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.719 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720164/2022-91
35

No mesmo endereço do estabelecimento matriz da OEM, funcionavam também
as empresas BPA – EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA (“BPA”), CNPJ
10.203.972/0001- 37, PROEMEX ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS A PAGAR E
RECEBER LTDA (“PROEMEX”), CNPJ 10.352.210/0001- 00, DIESEL PARTS DO BRASIL
COMERCIAL
LTDA
(“DIESEL”),
CNPJ
27.041.894/0001-14
e
OVERO
ADMINISTRADORA DE CONTAS A PAGAR E RECEBER LTDA (“OVERO”), CNPJ
35.581.611/0001- 55, todas pertencentes a sócios em comum com a OEM ou com
vínculo familiar.
Observa-se que a conexão é assim definida no art. 55 do Código de Processo Civil
(Lei no 13.105, de 2015), aplicado aqui subsidiariamente:
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o
pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos
para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. [...]
§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar
risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos
separadamente, mesmo sem conexão entre eles.
Fl. 1856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.719 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720164/2022-91
36
Diante do exposto, verifica-se que há conexão entre os processos em tela, pois há
coincidência entre os fatos objeto de ambas as autuações e a causa de pedir:
inexistência de ocultação nas operações incluídas na autuação.
Corroborando esse entendimento, o ilustre professor e doutrinador Fredie Didier
assim ensina:
Conexão é uma relação de semelhança entre demandas, que é considerada pelo
direito positivo como apta para a produção de determinados efeitos processuais.
A conexão pressupõe demandas distintas, mas que mantêm entre si algum nível
de vínculo. [...]
O legislador brasileiro optou por conceituar conexão no art. 55 do CPC: “Reputam-
se conexas 2 (duas) ou mais ações, quando lhes for comum pedido ou a causa de
pedir.” Há, ainda, a previsão expressa de uma regra aberta de conexão em razão
do vínculo entre os objetos litigiosos de dois ou mais processos. Se estiverem
pendentes duas ações que possam gerar risco de decisões conflitantes ou
contraditórias, devem ser elas reunidas, mesmo que não haja identidade de
pedido ou causa de pedir (art. 55, § 3o, CPC); ou seja, mesmo que não haja
conexão nos termos do caput do art. 55 do CPC.
O § 3o do art. 55 do CPC traz outra hipótese de conexão, mais aberta e, por isso,
mais flexível. A abertura do enunciado normativo parece atender a antiga e
generalizada reclamação doutrinária, que apontava a insuficiência, no particular,
do CPC-1973, que possuía apenas enunciado semelhante ao atual art. 55.
Problema resolvido.
No acórdão no 100-015.798, da 10a Turma da DRJ09, proferido em 22 de dezembro
de 2022 teve como premissa, no voto vencedor, o reconhecimento da ocorrência de fraude,
configurando-se interposição fraudulenta de terceiros – em que pese o voto vencido ter afirmado
que não há tipicidade quando se trata de relação entre importação por conta e ordem de terceiro
e importação por encomenda, pela inexistência do elemento ocultação, além de entender que
matriz e filial não possuem personalidade jurídica própria, mas sim, a mesma pessoa jurídica.
Em suma: i) o voto vencedor entendeu pela impossibilidade de interposição
fraudulenta por pessoa que declara que efetivou uma importação como encomendante (operação
por encomenda) e na verdade foi efetivada uma operação por conta ordem, considerando-se, por
este motivo, a impugnação procedente e consequentemente exonerando o crédito tributário
litigado, em consonância com o Voto do Relator, em relação às DIs 19/0658912-9, 19/0813674-1,
19/1053449-0, 19/1250501-2, 19/1433944-6, 19/1878180-1, 19/2161793-6 e 20/0213162-6;
ii) o voto vencedor discordou – e prevaleceu tal entendimento, sobre as conclusões
tecidas no voto vencido, em relação às DIs nos 18/2277423-5 e 19/0125011-5, sob os seguintes
termos:
Julga-se que as provas apresentadas pela fiscalização no seu Auto de Infração,
consubstanciadas entre outras pelo quadro supra referenciado, são bastante
Fl. 1857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.719 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720164/2022-91
37
fortes para que se entenda a ocorrência da ocultação do real interessado, no caso
a empresa Original, pela empresa OEM. Sendo assim entende-se que, em relação
às DIs nos 18/2277423-5 e 19/0125011-5, deva ser mantida a multa substitutiva,
no valor de R$ 507.382,01.
E, como resultado, a decisão de primeira instância manteve o crédito constituído
referente às Declarações de Importação (DIs) no 18/2277423-5 e no 19/0125011-5, no valor de R$
50.738,20, exonerando o lançamento relativo às demais, correspondente à importância de R$
243.240,09.
Inconteste, portanto, a direta relação de prejudicialidade interna entre os processos
administrativos fiscais, de modo que, não há que se discutir sobre o mérito da infração de
interposição fraudulenta de terceiros e cessão de nome, mantendo-se a aplicação da multa
disposta no artigo 33, da Lei 11.488/2007.
Contudo, resta o litígio em relação às responsabilidades transplantadas ao presente
processo – PROEMEX e BPA, nos termos do artigo 95, inciso I, do Decreto-lei 37/1966, e para tal
discussão, entendo incabível a responsabilidade solidiária para o tipo infracional disposto no
presente processo.
Para tanto, peço vênia para me utilizar das razões tecidas pelo Conselheiro Rosaldo
Trevisan, no acórdão no 3401 003.289:
Considerações sobre a multa por cessão de nome
(...) E mantenho, igualmente, o posicionamento externado naquela ocasião, e
acolhido unanimemente pela turma, de que a multa prevista no art. 33 da Lei no
11.488/2007 é aplicável somente ao acobertante. Aliás, o posicionamento é
recorrentemente unânime, na turma, como se percebe, v.g., da ementa do
Acórdão no 3401003.158, de 27/04/2016:
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PRESUMIDA E COMPROVADA. A interposição
fraudulenta, em uma operação de comércio exterior, pode ser comprovada ou
presumida. A interposição presumida é aquela na qual se identifica que a empresa
que está importando não o faz para ela própria, pois não consegue comprovar a
origem, a disponibilidade e a transferência dos recursos empregados na operação.
Assim, com base em presunção legalmente estabelecida (artigo 23, § 2o do
DecretoLei no 1.455/1976), configurase a interposição e aplicase o perdimento.
Seguese, então, a declaração de inaptidão da empresa, com base no art. 81, § 1o
da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 10.637/2002. A
interposição comprovada é caracterizada por um acobertamento no qual se sabe
quem é o acobertante e quem é o acobertado. A penalidade de perdimento afeta
materialmente o acobertado (em que pese possa a responsabilidade ser conjunta,
conforme o art. 95 do DecretoLei no 37/1966), embora a multa por
acobertamento (Lei no 11.488/2007) afete somente o acobertante, e justamente
pelo fato de "acobertar". (grifo nosso)
Fl. 1858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.719 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720164/2022-91
38
Não há como fugir da materialidade da multa, pela especificidade de seu teor,
bem delineada na redação do caput do art. 33 da Lei no 11.488/2007:
Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a
disponibilização de documentos próprios, para a realização de operações de
comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento de seus reais
intervenientes ou beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por cento) do
valor da operação acobertada, não podendo ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil
reais). (grifo nosso)
O texto é cristalino: a pessoa jurídica que ceder o nome (acobertante/ocultante)
fica sujeita à multa. Isso, de plano, exclui do polo passivo da presente autuação as
pessoas físicas e o acobertado/ocultado, por absoluta carência de fundamento
legal para imposição da penalidade. Por mais que se considere razoável (e me
incluo entre os que o consideram) que as pessoas físicas que cedem seu nome
para acobertar/ocultar terceiros devam também ser punidas, a questão é de lege
ferenda, sendo incabível a analogia para aplicar penalidade.
A argumentação da DRJ (externada pelo relator e presidente daquela turma, e
que conseguiu convencer um julgador, sendo vencido o terceiro membro do
colegiado) de que a penalidade seria cabível porque o art. 95 do DecretoLei no
37/1966 atribui, em seu inciso I, responsabilidade conjunta ou isolada a quem
concorra para a prática da infração ou dela se beneficie, e, em seu inciso IV,
responsabilidade à pessoa física ou jurídica, em razão do despacho que promova,
de qualquer mercadoria, está a considerável distância de afetar o tipo específico
do art. 33 da Lei no 11.488/2007. Não porque tal tipo esteja fora do universo do
DecretoLei, cujos comandos gerais se alastram por toda a legislação aduaneira.
Mas, simplesmente porque apresenta tipo infracional especifico, com destinatário
(pessoa jurídica) certo e conduta (ceder o nome) precisa, que não pode ser
praticada por terceiros.
A prosperar a linha de entendimento que prevaleceu majoritariamente na DRJ,
quando se comprovasse, em uma declaração de importação, que o importador
ocultou um terceiro, também o despachante que atuou na declaração,
representando o importador no despacho, teria cedido seu nome e seria passível
da multa em comento.
EMENTA do Acórdão n.o 3401003.289:
RESPONSABILIDADE
POR
INFRAÇÕES
ADUANEIRAS.
DISCIPLINA
LEGAL.
PENALIDADES. OCULTAÇÃO/ ACOBERTAMENTO. RELAÇÃO COM A MULTA POR
CESSÃO DE NOME PARA ACOBERTAMENTO/ OCULTAÇÃO. A responsabilidade por
infrações aduaneiras é disciplinada pelo art. 95 do DecretoLei no 37/1966.
Quando se comprova ocultação/ acobertamento em uma operação de
importação, aplicase a pena de perdimento à mercadoria (ou a multa que a
substitui), com fundamento no art. 23, V do DecretoLei no 1.455/1976 (e em seu
§ 3o). A penalidade de perdimento afeta materialmente o acobertado (e o
acobertante, de forma conjunta ou isolada, conforme estabelece o art. 95 do
Fl. 1859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.719 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720164/2022-91
39
DecretoLei no 37/1966), embora a multa por acobertamento (art. 33 da Lei no
11.488/2007) afete somente o acobertante, e justamente pelo fato de
"acobertar", quando identificado o acobertado.
Ainda, não só pelas razões expostas quanto à impossibilidade de se considerar a
responsabilidade dentro dos parâmetros da tipicidade infracional da cessão de nome aduaneira,
entendo que há também grande equívoco da decisão de primeira instância ao estabelecer
premissas de responsabilidade com base nos artigos 124 e 135, inciso III, ambos do Código
Tributário Nacional.
Isso porque a eleição do regime jurídico adotado para resolução da lide, ou mesmo
para embasar o lançamento das multas administrativas aduaneiras, deve ser estritamente apoiado
na legislação aduaneira, exceto quando se tratar de tributação aduaneira.
Incorreto, portanto, a utilização dos dispositivos previstos no Código Tributário
Nacional, devendo os responsáveis apontados sob respectivos termos serem excluídos da guarida
de responsabilidade.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário, para exclusão dos
responsáveis solidários PROEMEX Administração de Contas a Pagar e Receber Ltda, de BPA –
Exportação e Importação Ltda, Mário Costa e Silva Quinto Di Cameli e Marcos Ferreira Castro
Pizzo.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 1860
DF CARF MF
Original